Tribunal: TCU
Processo: 024.141/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3993/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Maria Camilla Lemos; Considerando que, em 24/5/2022, ao assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria Camilla Lemos (à Peça 3 sob o n.o 3.033/2020), concedendo-lhe o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.759/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria Camilla Lemos (à Peça 3 sob o n.o 3033/2020), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região adote as seguintes medidas: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.2.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.2.2 e 9.2.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento da medida proferida pelo item 9.2 deste Acórdão (...) " Considerando que a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 25.419/2022-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 6/6/2022 (Peça 13); Considerando que, em 6/7/2022, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Sérgio Dias dos Santos como Diretor de Secretaria de Gestão de Pessoas, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2759/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " em razão das dificuldades administrativas enfrentadas pelas áreas técnicas responsáveis pela conclusão das providências."; Considerando que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, " a contar da decisão que vier a ser proferida ", podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Sérgio Dias dos Santos, como Diretor de Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Federal da 3a Região, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 2759/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.141/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Camilla Lemos (CPF XXX.687.508-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.